Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750025-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: DIAMANTO COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP, DENEZILIA RIBEIRO REGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0017827-93.2016.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e desconstituiu a restrição incidente sobre o imóvel designado pelo Apartamento 107, do Bloco “A”, do prédio situado nos lotes no 12 e 14, da QI-25, do SRIA/Guará, de matrícula no 42.017, perante o 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que, apesar de se tratar de bem de família, é possível a sua penhora, sustentando que o débito da execução decorre de contrato de locação em que a agravada figurou como fiadora, o que autoriza a constrição judicial. Destaca que, apesar de recente julgado do STF em que reconheceu a impossibilidade de penhora de bem de família de fiador de imóvel em contrato de locação, trata-se de entendimento isolado e sem efeito vinculante. Aponta que o STJ e esta Casa tem vasta jurisprudência no sentido a permitir a constrição do bem de família de fiadores em contrato de locação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, com a manutenção da penhora do imóvel. Preparo recolhido no ID. 21578013. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nos termos do Contrato de Locação de ID 21578014, os agravados estão sendo executados em razão de fiança prestada em contrato de locação comercial. A Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não atinge ações por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Transcrevo: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Anote-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o, VII do referido diploma legal quando do julgamento do RE 407.688-8/SP: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. (RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147) A matéria, sempre que revisitada por esta Corte, reafirma o entendimento, a teor dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação. Tal dispositivo é unívoco e não comporta digressões do intérprete. Precedentes. 4. Nos termos da Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Assim, este e. Tribunal está vinculado a tal entendimento, por força do disposto no art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação empresarial: 2. Conforme estabelece a Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3°, inc. VIII); 3. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação empresarial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual; 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1227622, 07189525320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar, ainda, que há entendimento sumulado no verbete no 549/STJ, ao dispor ser “válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Apesar do recente do Supremo Tribunal Federal, trazendo o entendimento pela impenhorabilidade (RE 605709, AgR/SP, J 12.6.2018), quando se tratar de penhora de imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, cabe ressalvar que a tese firmada no mencionado julgado não pode se sobrepor ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém destacar, ainda, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. Ademais, o julgado proferido no RE 605709 não tem efeito vinculante, sendo possível a manutenção do verbete anunciado no Tema 295 da mesma Corte. Assim, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Nesse sentido colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclinou-se no sentido de que o bem de família é impenhorável, mesmo quando indicado à constrição pelo devedor. 2. No entanto, verificado que as partes, mediante acordo homologado judicialmente, pactuaram o oferecimento do imóvel residencial dos executados em penhora, não se pode permitir, em razão da boa-fé que deve reger as relações jurídicas, a desconstituição da penhora, sob pena de desprestígio do próprio Poder Judiciário. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1461301/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 23/03/2015) (destaquei). No mesmo sentido há diversos julgados desta Corte de Justiça, conforme transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. I - O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). II - Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE no 605.709), mantém-se o entendimento, baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE no 612.360 e REsp 1.363.368), pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independente da sua natureza - se residencial ou comercial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221577, 07181679120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em qualquer impedimento da penhora por se tratar de bem de família, tendo em vista a origem do débito residir em fiança prestada em contrato de locação, ainda que comercial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intimem-se os agravados para manifestação no prazo legal. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020 20:15:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador